Tribunal: TJSP
Processo: 2147164-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – Indeferimento do pedido liminar para obstar atos de constrição na açãoo de cobrança ajuizada pelo condomínio. Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 294 e 300 do CPC, não é possível a concessão de tutela antecipada para os fins pretendidos pelo recorrente. RECURSO DESPROVIDO.